Tribunal: TJDFT
Processo: 0717995-38.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CITAÇÃO PESSOAL DA RÉ REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NÃO OBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE EXPEDIENTE DE ABERTURA DE PRAZO. PREJUÍZO DEMONSTRADO. NULIDADE. SENTENÇA ANULADA.
1. Sendo a parte representada pela Defensoria Pública, além da citação pessoal, deve ser intimada a instituição, com abertura de prazo, para apresentação de contestação.
2. Nos termos do art. 89, inciso I, da Lei Complementar no 80/1994 e do art. 186, § 1o do CPC, a Defensoria Pública goza da prerrogativa de vista e intimação pessoal e, em se tratando de processo eletrônico, as intimações eletrônicas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado (art. 9o,§ 1o, da Lei no 11.419/2006).
3. Resta evidenciada a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para apresentação de contestação diante da inexistência, em consulta ao sistema do PJe da 1a instância, de expediente aberto com intuito de conceder prazo legal para a defesa, após a determinação de citação da ré.
4. A ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública viola as prerrogativas da instituição e os direitos constitucionais da ampla defesa e do contraditório, devendo ser reconhecida a nulidade da sentença, ante o cerceamento de defesa e o prejuízo gerado à ré, uma vez que o juízo sentenciante julgou procedente o pedido formulado na ação de cobrança.
5. Apelação conhecida e provida para anular a sentença.